Tribunal: TJMT
Processo: 1025636-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025636-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decretação de Ofício]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MAYARA COSTA - CPF: 081.557.839-36 (ADVOGADO), SINOFLORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.132.041/0001-55 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RIONOVO PARTICIPACOES S.A - CNPJ: 01.033.700/0001-45 (AGRAVANTE), WOIMER JOSE BACK - CPF: 376.279.539-87 (AGRAVANTE), VITASA PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.972.085/0001-20 (AGRAVANTE), SAULO JOSE POSSAMAI - CPF: 564.807.509-00 (AGRAVANTE), EVALDO NIEHUES - CPF: 195.183.319-87 (AGRAVANTE), RICARDO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 089.453.344-40 (ADVOGADO), CAMILO ALBERTON - CPF: 029.473.829-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MACASHISA PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 05.054.563/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL –
ACOLHID
A
–
SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –

MATÉRIA NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO
–
INOVAÇÃO RECURSAL
–
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
-
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO
CONHECIDO.

1.

“A matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum
devolutum
quantum
appellatum
, ainda que se refira à matéria de ordem pública”
(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019)
.

2. Se a matéria debatida no recurso não foi levantada pela parte no juízo de origem, é incabível a sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3
.
Recurso não
conhecido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RIONOVO PARTICIPAÇÕES S.A

E OUTROS

contra a decisão proferida pelo
Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT)
que, nos autos da execução fiscal n.
0012680-43.2010.8.11.0015
ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
acolheu a exceção
de
p
ré
-
executividade
apresentada para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios e determinou o prosseguimento do executiv
o fiscal em relação à empresa executada.

Infere-se do presente recurso que a parte agravante objetiva a reforma da decisão
interlocutória para que seja reconhecida a prescrição intercorrente dos créditos tributários e, consequentemente, a extinção do feito com resolução de mérito.

A parte agravante
, requereu a antecipação da tutela recursal
no Id. 196277654
, para o fim de suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do mérito do recurso
.

O pedido de concessão d
a tutela recursal
foi indeferido no Id.
196440677
.

A Fazenda Pública apresentou resposta no
Id
. 203236678
, pugnando pelo não provimento do agravo de instrumento.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por
RIONOVO PARTICIPAÇÕES S.A

E OUTROS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0012680-43.2010.8.11.0015 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios e determinou o prosseguimento do executivo fiscal em relação à empresa executada.

Infere-se do presente recurso que a parte agravante alega a ocorrência da prescrição intercorrente dos créditos tributários contidos na certidão de dívida ativa, pois a Fazenda Pública se manteve inerte ao longo do executivo fiscal, desse modo sustenta o decurso do prazo de 6 (seis) anos
para a consumação da referida prescrição.

Pois bem.

A respeito da matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 566 a 571), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma, fixaram as seguintes teses:

“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.”

Do julgado acima referido (REsp n. 1.340.553/RS), conclui-se que:
(I)
os executivos fiscais já ajuizados, de acordo com o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das Procuradorias Fazendárias;
(II)
não sendo o devedor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980;
(III)
o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980
– 01 (um) ano –
, inicia-se,
automaticamente
, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(IV)
o prazo da prescrição intercorrente –
05 (cinco) anos –,
inicia-se,
automaticamente
, após o decurso do prazo de suspensão –
01 (um) ano –
, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(V)
são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital);
(VI)
o peticionamento da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente –
ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) anos
– deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo a citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo
– ainda que escoados os referidos prazos –
, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera;
(VII)
a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (
exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido
), bem assim deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição
;
(VIII)
decorrido o prazo da prescrição intercorrente
– 05 (cinco) anos –
e depois de ouvida a Fazenda Pública,
o Juiz poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção
; e
(IX)
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Pois bem.

Depreende-se dos autos na origem que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou
a presente
execução fiscal contra
RIONOVO PARTICIPAÇÕES S.A E OUTROS
.

Posteriormente, os executados, devidamente citados, apresentaram exceção de
pré
-executividade alegando a ilegitimidade pa
ssiva dos sócios
corresponsáveis (
Id.
68514778 - Pág. 35)
.

A Fazenda Pública impugnou a exceção de
pré
-executividade
,

concordando
com o argumento levantado pela parte executada, procedendo com a retificação da CDA em relação
aos sócios e pugnou pela redução dos honorários advocatícios
pela metade
, conforme o artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil
(Id.
68514778 - Pág. 52).

Assim, o juízo singular acolheu a exceção de
pré
-executividade para
reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios e determinou o prosseguimento do executivo fiscal tão somente em relação à empresa executada SINOFLORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Vejamos:

“
Nesse contexto,
IMPÕE-SE o RECONHECIMENTO da PROCEDÊNCIA do PEDIDO formulado.

“
Ex
positis”,
ACOLHO a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
oposta nos autos
, para

RECONHECER A ILEGITIMIDADE dos sócios CAMILO ALBERTON, EVALDO NIEHUES, WOIMER JOSÉ BACK, RIO NOVO INDUSTRIAL MECÂNICA LTDA., MACACHISA PARTICIPAÇÕES LTDA., SAULO JOSÉ POSSAMAI e VITASA PARTICIPAÇÕES LTDA. Por consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO
em face dos sócios, devendo a execução prosseguir tão somente contra a empresa SINOFLORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, nos termos do artigo 487, incisos I, do Código de Processo Civil

(...)

Contudo, CONDENO o Requerido ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo no percentual de 5% (cinco por cento) até 200 (duzentos)
salários mínimos
, 4% (quatro por cento) sobre o montante que exceder 200 (duzentos)
salários mínimos
até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, nos termos do art. 85, § 2o, “caput”, § 5o, e artigo 90, parágrafo 4o, todos do CPC
”.

[
g.n
].

Irresignada
, a parte executada, ora agravante, interpôs recurso de agravo de instrumento contra a referida decisão, alegando a ocorrência da prescrição intercorrente.

É
cedido que a exceção de
pré
-executividade
é
um d
o
s
instrumento
s
de defesa da parte executada
na execução fiscal,
que visa

alegar

matéria de ordem pública e que independe de dilação probatória
, como no caso, a alegação de ilegitimidade passiva dos sócios corresponsáveis.

Entretanto, e
m relação

à
prescrição intercorrente
ora levantada pela parte agravante
,
em que pese
se tratar de matéria de ordem pública que pode ser objeto
de
exceção de
pré
-executividade
e reconhecida de ofício pelo juízo
,
nota-se que não foi anteriormente suscitada
em sede de defesa no executivo fiscal
e, consequentemente, não foi apreciada pelo juízo singular
.

Acerca da sistemática,
o
c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
a
gravo
i
nterno no
r
ecurso
especial n.

1753855/RJ
,
de relatoria do Ministro Marco
Buzzi
, pacificou o entendimento
a

respeito
da inovação recursal
ainda que em
relação

às
matérias de ordem pública, como se vê:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO SOMENTE PARA AFASTAR A MULTA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.

1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça. 1.1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento, à luz do Novo Código de Processo Civil, que para a admissão de prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC/15, em recurso especial, é necessário que a parte recorrente tenha indicado também a violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão. Precedentes.

2. A ausência de impugnação de fundamentos do aresto recorrido enseja a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

3. Para alterar a conclusão alcançada pela Corte de origem pela legitimidade ativa, seria necessário o reexame das cláusulas do contrato social das empresas e do acervo fático-probatório dos autos, única maneira de desconstituir os fundamentos de que: a) a agravada é a verdadeira credora; b) houve anuência do banco agravante; e c) não restou comprovada a ausência de coligação. Contudo, a referida providência é incompatível com a via especial, consoante dispõem as Súmulas 5 e 7 desta Corte. Precedentes.

4. É cediço na jurisprudência desta Corte Superior, que a matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum
devolutum
quantum
appellatum
, ainda que se refira à matéria de ordem pública. Incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes.

5. Agravo interno desprovido”.

(
AgInt
no REsp 1753855/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019,
DJe
10/06/2019).
[
g.n
].

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO

PREVIDENCIÁRIA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DA RESTITUIÇÃO DO VALOR ADIANTADO PELO INSS A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – MATÉRIA NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO - INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

“A matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum
devolutum
quantum
appellatum
, ainda que se refira à matéria de ordem pública” (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019).

Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria
”.

(TJMT - N.U 1006902-79.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 22/11/2023)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA RENAJUD – POSSIBILIDADE – EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR – PRECEDENTES DO STJ –
ALEGAÇÃO DE MATÉRIA NÃO DISCUTIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legal a localização e restrição de circulação de veículo, por meio do sistema RENAJUD.” (REsp n. 1.778.360/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/2/2019,
DJe
de 14/2/2019.).

2. Se a matéria debatida no recurso não foi levantada pela parte no juízo de origem, é incabível a sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

(TJMT - N.U 1001273-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 06/05/2024).
[
g.n
].

Portanto, infere-se que a referida questão foi levantada apenas no âmbito do presente agravo de instrumento, motivo pelo qual não deve ser conhecido
o recurso
. Isso porque, em um primeiro momento, tal questão não foi arguida pela parte executada perante o juízo de origem, razão pela qual é vedada a sua análise nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do recurso
de agravo de instrumento
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024